Tribunal: CARF
Processo: 11080.729730/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/03/2009 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A reiteração na omissão de informações ao Fisco, prestação de informações errôneas e não pagamento dos tributos são atos contrários à lei que permitem a responsabilização dos sócios.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O direito ao contraditório e ampla defesa são aplicáveis à lide após a formação regular do processo, o que se dá com a intimação válida do contribuinte para apresentar impugnação.
LUCRO ARBITRADO.
O lucro arbitrado é regime de tributação de caráter excepcional, com aferição da capacidade contributiva média ou potencial da empresa, utilizada depois de esgotadas as possibilidades de apuração do imposto devido pelo sistema normal de tributação, seja ele lucro real ou lucro presumido.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Após a edição da Lei no 14.689/2023, a multa qualificada por condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 foi reduzida para 100%, devendo retroagir na forma do art. 106, II, c do Código Tributário Nacional, quando se tratar de ato não definitivamente julgado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 574.706/PR (repercussão geral - tema 69), deve ser excluído do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729730/2013-92
ACÓRDÃO
1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEXTER LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/03/2009 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A reiteração na omissão de informações ao Fisco, prestação de
informações errôneas e não pagamento dos tributos são atos contrários à
lei que permitem a responsabilização dos sócios.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O direito ao contraditório e ampla defesa são aplicáveis à lide após a
formação regular do processo, o que se dá com a intimação válida do
contribuinte para apresentar impugnação.
LUCRO ARBITRADO.
O lucro arbitrado é regime de tributação de caráter excepcional, com
aferição da capacidade contributiva média ou potencial da empresa,
utilizada depois de esgotadas as possibilidades de apuração do imposto
devido pelo sistema normal de tributação, seja ele lucro real ou lucro
presumido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Após a edição da Lei no 14.689/2023, a multa qualificada por condutas
tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 foi reduzida para
100%, devendo retroagir na forma do art. 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional, quando se tratar de ato não definitivamente julgado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
2
EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 574.706/PR (repercussão geral - tema 69), deve
ser excluído do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e dar provimento parcial ao recurso para cancelar parte das exigências
do PIS e da Cofins nos montantes de R$ 1.147,87 e R$ 5.297,85; respectivamente; e de ofício,
reduzir a 100% o percentual da multa qualificada. A Conselheira Liana Carine Fernandes de
Queiróz acompanhou o relator pelas conclusões em relação à manutenção do coobrigado Darci
José Simões Peter no polo passivo da relação jurídico tributária.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo administrativo, passo
a transcrever o relatório do acórdão de impugnação no 14-58.945 – 1a Turma da DRJ/POR.
Conforme descrito no Relatório de Ação Fiscal – IRPJ e reflexos (fls. 908 a 932),
parte integrante do Auto de Infração lavrado em 01/10/2013 (fls. 836 a 907), o contribuinte acima
identificado foi fiscalizado em relação ao IRPJ, CSLL, COFINS E PIS, em decorrência de
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
3
incongruências no preenchimento de DIPJ, DCTF e DACON, que abrangeu os anos-calendário de
2009 e 2010.
No Relatório de Ação Fiscal, informa a autoridade fiscal que as DIPJ dos anos-
calendário 2009 e 2010 foram entregues sob o regime de lucro presumido, sendo que a primeira
foi entregue “zerada” e na segunda constam informações sobre receitas trimestrais e
correspondentes IRPJ e CSLL a pagar. Somente os DACON relativos ao período de janeiro a julho
de 2009 foram entregues, com o preenchimento dos campos todos zerados.
Quanto às DCTF, as relativas ao ano-calendário 2009 foram entregues “zeradas”.
Nas relativas ao ano-calendário 2010 constam declarados pagamentos de PIS e Cofins mensais e
de IRPJ e CSLL trimestrais, sendo esses compatíveis apenas em parte com as informações
constantes na DIPJ 2011.
A autoridade informa que a ação fiscal teve início em 21/03/12, com resistência por
parte do contribuinte quanto à entrega dos documentos demandados (cópia do Contrato Social e
alterações; relação de todas as filiais da empresa; Livro Registro de Saídas do ICMS, Livro Caixa ou
Diário e Razão). O único documento entregue, dentre os diversos demandados pela fiscalização,
foi o "Livro Registro Apurações de ICMS n° 001", referente ao período de 22/02/10 a 31/12/10.
Em 25/04/13, foi expedido o Ofício ao Oficial do 2o Tabelionato de Notas de
Pelotas/RS, demandando que fossem apresentadas cópias de todas as procurações onde a matriz
da fiscalizada, a filial Pelotas ou seus sócios outorgassem poderes da empresa para terceiros. Em
27/05/13 foi solicitado à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento de
cópias das GIAs (Guia de Informação e Apuração do ICMS) dos estabelecimentos do fiscalizado
situados neste Estado, relativas ao período compreendido entre jan/09 e dez/10. Informações de
teor equivalente referentes às filiais do contribuinte situadas em outros Estados da Federação
foram demandadas.
proferido pela Continua o fiscal informando que novo termo de reintimação foi
encaminhado ao contribuinte em 26/07/13, reiterando as demandas já formuladas anteriormente
e alertando que a não apresentação dos documentos solicitados ensejaria a aplicação das regras
dos artigos 45 e 47 da Lei n° 8.981/95, termo esse que permanece sem resposta. Realizou-se
também diligência em um dos principais clientes da empresa, para fins de obter amostra
ilustrativa dos tipos de contratos de prestações de serviços por ela avençados.
A DIPJ 2010 foi entregue zerada, enquanto a DIPJ 2011 trouxe valores de receita e
de tributos devidos que não são passíveis de conferência com a contabilidade, face à ausência
desta, e em boa parte incompatíveis com o declarado em DCTF. Por outro lado, a apresentação do
Livro Diário ou Caixa é obrigação imposta por lei para o optante pelo lucro presumido (art. 45 da
Lei no 8.981/95). Considerando a reiterada omissão em apresentar os elementos contábeis
obrigatórios por lei à fiscalização, em particular os livros Diário e Razão ou o livro Caixa, o fiscal
impôs o arbitramento do lucro nos anos-calendário de 2009 e de 2010, nos termos do artigo 47,
inciso III do mesmo diploma legal.
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
4
As apurações de receitas omitidas para os anos-calendário de 2009 e 2010 foram
obtidas com base nas declarações GIA (Guia de Apuração do ICMS) e DIME (Declaração do ICMS e
do Movimento Econômico) entregues às Secretarias de Fazenda dos Estados do Rio Grande do Sul,
São Paulo e Santa Catarina, matriz e filiais Pelotas, Rio Grande, Cotia e Itajaí, conforme tabelas 1, 2
e 3 anexadas pelo fiscal (fls. 916 a 918). Sobre as receitas acima foi realizado o lançamento de
ofício do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins pela sistemática do lucro arbitrado, de acordo com o disposto no
art. 24 da Lei n° 9.249/95.
Após discorrer sobre o histórico da fiscalizada e sua relação com a DJS Peter & Cia.
Ltda., ambas administradas pelo Sr. Darci José Simões Peter, cujos atos de sucessão tiveram o
intuito de evadir-se de cobranças por parte de credores, em especial a Fazenda Pública Federal, a
autoridade fiscal conclui pela presença de todos os elementos do dolo (consciência da conduta, do
resultado e do nexo causal, e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado). Com isso,
conclui que cabe a aplicação da multa majorada nos termos dispostos no art. 44, §1o da Lei n°
9.430/96.
Além disso, entende o fiscal que o contribuinte não atendeu as intimações e
apresentou escusa falsa para não atendê-las (a de que já havia entregado os documentos
demandados a outro AFRFB), implicando no agravamento da multa de ofício, conforme art. 44, §
2o, inciso I da Lei n° 9.430/96. Com isso, o total aplicado de multa sobre o tributo que deixou de
ser recolhido é de 225%.
Com base nos dados apurados, o Auditor-Fiscal lavrou auto de infração relativo ao
IRPJ e reflexos - CSLL, Cofins e PIS para o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.
Ademais, com base nos artigos 124, 128 e 135 – III da Lei n° 5.172/66, imputou responsabilidade
solidária às seguintes pessoas:
- Théo Carpena de Menezes Peter, que detinha 90% do capital social da empresa no
período fiscalizado, consta nos documentos societários como o administrador e praticava efetivos
atos de gestão da empresa;
- Darci José Simões Peter, seu administrador de fato, sendo que a Pexter Logística
Ltda. é sucessora da DJS Peter & Cia Ltda., cujo sócio administrador era o próprio.
Em consequência das divergências acima, o contribuinte foi intimado a pagar IRPJ e
reflexos, juros de mora e multa, totalizando R$ 4.851.567,42 (fl. 836).
Inconformado com a autuação, os contribuintes Théo Carpena de Menezes Peter,
Darci José Simões Peter e a Pessoa Jurídica Pexter Logística apresentaram impugnações (fls. 953 a
1011) e juntaram documentos (fls. 1012 a 4593).
O impugnante Théo Carpena alega que o mero inadimplemento da obrigação
tributária não gera responsabilização do sócio-gerente, ou seja, deve haver prática de ato com
excesso de poderes ou infração à lei;
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
5
Após discorrer sobre os princípios da eficiência e da verdade material e sobre
simulação, requer a análise da documentação probatória ora anexada aos autos e, por fim,
declaração de nulidade do Auto de Infração (fls. 953 a 959).
O segundo impugnante, Darci José Simões Peter, alega que (fls. 961 a 971):
1- A sua citação foi realizada por edital e o auto de infração não foi recebido pelo
impugnante, descumprindo o art. 23 do PAF e caracterizando o cerceamento do direito de defesa;
2- O Auto de Infração foi baseado em relatório de processo administrativo diverso e
descumpriu o disposto no art. 142 do CTN.
Após discorrer sobre o princípio da verdade real e a legalidade do planejamento
tributário, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração.
O último impugnante, a empresa Pexter Logística Ltda., alega que (fls. 973 a 1011):
1- O contribuinte não teve acesso aos Livros Fiscais do ICMS, que foram enviados
via convênio e prejudicaram seu exercício de defesa;
2- O fisco não cumpriu os requisitos formais previstos no art. 142 do CTN;
3- O Auto foi lavrado com base no arbitramento, o qual não condiz com o
faturamento da empresa, já que os valores repassados aos “freteiros” e os impostos não deveriam
fazer parte do cálculo;
4- A alíquota do IR na base fixa de 8% e o acréscimo de 1.6%, totalizando 9.6%,
aplica-se a atividades diversificadas, o que não é o caso da impugnante;
5- A multa qualificada de 225% não deveria ser aplicada, já que o contribuinte em
nenhum momento concorreu para a prática do ilícito, além de implicar em violação do princípio
do não confisco.
Após discorrer sobre os princípios da eficiência e da verdade real e a simulação nos
negócios jurídicos, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração.
Na ocasião de julgamento da impugnação, a DRJ entendeu por sua improcedência,
mantendo integralmente o crédito tributário discutido nos autos do presente processo.
Irresignada com o v. acórdão a quo, os interessados Théo Carpena de Menezes
Peter, Darci José Simões Peter e a Pessoa Jurídica Pexter Logística interpuseram recurso
voluntário, alegando, em síntese:
(i)
Nulidade do acórdão de impugnação;
(ii)
Nulidade do procedimento de fiscalização por cerceamento de direito de
defesa;
(iii)
Cerceamento de defesa do Recorrente Darci José Simões Peter;
(iv)
Inaplicabilidade de responsabilidade solidária por ausência de dolo;
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
6
(v)
Deveriam ser excluídos da apuração valores repassados a “freteiros”;
(vi)
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins;
(vii)
Efeito confiscatório da multa aplicada
Tendo em vista a o pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins e considerando a necessidade de se proferir uma decisão líquida, na
primeira ocasião na qual o presente processo foi pautado para julgamento, este Conselho resolveu
converter o julgamento em, com o retorno dos autos à unidade de origem para apuração do
crédito relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Em atendimento à diligência solicitada, a Unidade de Origem concluiu que, após a
exclusão do ICMS da base do cálculo das contribuições, devem ser excluídos os valores de R$
1.147,87 e R$ 5.297,85, respectivamente a título de PIS e Cofins.
A Recorrente foi intimada a se manifestar sobre o relatório de diligência, mas
permaneceu inerte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário interposto pelas partes é tempestivo e deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente traz em seu recurso os mesmos
argumentos já apresentados em sua impugnação e enfrentados pela DRJ.
1
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente alega que o acórdão recorrido é nulo por cerceamento do direito de
defesa, tendo em vista que a DRJ não teria analisado documentos apresentados em sede de
impugnação.
Em síntese, a DRJ não analisou documentos apresentados pela Recorrente diante da
ausência de cotejo e contextualização.
Em continuidade do assunto, quanto ao pedido do primeiro impugnante de
análise da documentação probatória ora anexada aos autos, não há como
atender. Isto porque o Sr. Théo Carpena, caso seja o responsável pela juntada (os
documentos foram juntados após as três impugnações apresentadas, num mesmo
lote) não indicou a que fatos se referem. Limitouse a anexar três mil e quinhentas
folhas (fls. 1012 a 4593) sem fazer qualquer referência aos fatos relacionados.
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
7
É preciso dizer que as provas não se confundem com os elementos probatórios.
Uma nota fiscal de frete não é uma prova, mas sim um elemento de prova. A
prova corresponde à articulação lingüística que relaciona os documentos
apresentados com o objeto da lide, no sentido de confirmar o que se alega. Alegar
genericamente e juntar papéis não é prova.
Não cabe à autoridade julgadora, diante de um sem par de documentos
apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não possibilita
comprovar o que a defesa alega. Cabe ao impugnante constituir a prova pela
precisa articulação dos elementos probatórios, e não o contrário.
Em sede de recurso voluntário, os Recorrentes questionam a nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do seu direito de defesa, mas, mais uma vez, não demonstram a
relevância das provas para o deslinde do feito.
Nesse sentido, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé, quando
afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento”.
Por essas razões, entendo que não há nulidade a ser sanada no acórdão recorrido.
2
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
A Recorrente alega a nulidade do auto de infração, por violação ao art. 142 do
Código Tributário Nacional, tendo em vista que o arbitramento se amparou em com base nas
apurações de ICMS remetidas pela SEFAZ/RS à Receita Federal do Brasil, não tendo sido
franqueado à Recorrente acesso aos aludidos dados, de modo a possibilitar o conhecimento dos
elementos de prova obtidos na fiscalização.
O argumento não merece prosperar, tendo em vista que a Autoridade Fiscal só teve
acesso às informações fiscais transmitidas pela própria Recorrente e, portanto, por ela conhecidas.
Por concordar com as conclusões manifestadas pelos julgadores de piso, proponho
a manutenção do acórdão a quo pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114, §12, do
RICARF, acrescido dos comentários e ressalvas expostos após o fim da transcrição do voto
condutor do referido acórdão de impugnação.

Quanto ao descumprimento do art. 142 do CTN, basta uma olhadela no auto de
infração para atestar que o mesmo contém as condições necessárias para
produzir o efeito que lhe compete, qual seja, formalizar o crédito tributário,
individualizando-o e dando-lhe a condição de exigibilidade, conforme determina o
Código Tributário Nacional. Vejamos o que diz o supracitado dispositivo:
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
8
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Da análise dos autos verifica-se que o sujeito passivo foi indicado na primeira
folha do auto de infração (fl. 836), e os sujeitos solidários foram indicados em
termo próprio de sujeição passiva (fls. 935 a 936 e 4598 a 4599), cujas
justificativas foram prestadas ao longo do relatório fiscal. A ocorrência do fato
gerador, a matéria tributável e o montante devido foram apresentados de modo
detalhado pela autoridade fiscal ao discorrer sobre o arbitramento e as receitas
omitidas (fls. 912 a 918), indicando também o enquadramento legal que, aliás, já
estava indicado no auto de infração (fls. 837 a 907).
A proposta de aplicação das penalidades cabíveis foi encerrada a partir da fl. 918,
sendo que o auto de infração também descreve as multas e seu enquadramento
legal.
Observa-se também que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Sendo assim, o
lançamento atende a todos os requisitos inscritos no art. 142 do CTN,
contrariando a alegação de descumprimento por parte do impugnante.
Para o discurso genérico sobre o princípio da verdade real, reitera-se o afirmado
anteriormente: aplicado o auto de infração e instaurado o contraditório, o
contribuinte pode trazer as justificativas e os documentos que entender
necessários para a contestação do alegado pela autoridade fiscal. Se necessário, o
julgador pode determinar, por exemplo, diligências ou produção de provas não
requisitadas pelas partes, mas que fortalecerão seu convencimento. No presente
caso, as informações e documentos trazidos pelo agente fiscal e pelos
impugnantes são suficientes à solução da lide.
Sobre a legalidade do planejamento tributário, quer o impugnante fazer crer que
os atos praticados pela fiscalizada se perfazem em planejamento tributário, o que
seria lícito pela legislação em vigor.
A chamada elisão fiscal, na voz majoritária da doutrina e consagrada em nosso
direito, caracteriza-se como sendo o procedimento em que o sujeito passivo
busca evitar, reduzir o montante ou retardar o pagamento de tributo, por atos ou
omissões lícitos, anteriores à ocorrência do fato gerador. Nela, a conduta é lícita,
e se distingue da chamada evasão tributária, conduta inclusa no campo da
ilicitude e na qual se enquadram os atos da fiscalizada.
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
9
Os artifícios utilizados pela fiscalizada para se evadir do pagamento dos tributos,
entre os quais se encontram a não escrituração de livros obrigatórios e a não
transmissão ou transmissão incompleta e errônea de dados para a apuração do
tributo devido, caracterizam o ilícito e, conseqüentemente, a evasão fiscal.
Dessa forma, quando a autoridade se defrontou com a operação lesiva ao Fisco,
fundada em ação ou omissão que ocultou a situação fática de onde adviria o
tributo devido, fundou-se corretamente no parágrafo único do art. 142 do CTN,
citado pelo próprio impugnante, para cobrar-lhe o devido.
Por conseguinte, não cabe a declaração de nulidade do Auto de Infração
requerida pelo impugnante Darci José Simões Peter.
O último impugnante, Pexter Logística Ltda., defende que não teve acesso aos
Livros Fiscais do ICMS, os quais foram enviados via convênio, prejudicando seu
exercício de defesa.
A utilização de convênio para troca de informações fiscais é perfeitamente
possível, nos termos do art. 199 do CTN, in verbis:
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.
Em vista da omissão por parte da empresa fiscalizada em apresentar os
documentos solicitados, a autoridade fiscal solicitou às Secretarias das Fazendas
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo cópias das Guias de Informação
e Apuração do ICMS – GIA dos estabelecimentos situados nestes estados (fls. 146
a 497).
Ressalte-se que a GIA é elaborada e transmitida periodicamente pelo próprio
contribuinte às Fazendas Estaduais. Dos documentos anexados, constam todas as
informações sobre as receitas da matriz e das filiais da fiscalizada, e essas
informações é que foram utilizadas pela autoridade fiscal para elaboração das
tabelas com receitas omitidas no decorrer dos anos-calendário 2009 e 2010 (fls.
916 e 917), tendo em vista a já citada omissão nas respostas às intimações
encaminhadas pela autoridade fiscal.
Deste modo, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa do impugnante, já que
teve acesso a todos os documentos utilizados pelo Auditor-Fiscal para composição
do auto de infração.
Quanto ao não cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 142 do CTN,
não é necessário discorrer sobre o assunto novamente, realizado alguns
parágrafos acima, pelo qual se conclui que o lançamento atende a todos os
requisitos inscritos no art. 142 do CTN, contrariando também a alegação de
descumprimento por parte do último impugnante.

Fl. 5014
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
10
3
APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
A Recorrente questiona o fato de que a Autoridade Fiscal não considerou custos na
apuração do lucro arbitrado. Ocorre que o regime de apuração do lucro arbitrado, assim como
ocorre com o lucro presumido, não admite deduções de custos e despesas.
Mais uma vez, a questão foi analisada pela DRJ de forma adequada, razão pela qual
proponho a manutenção do acórdão recorrido, nos seguintes termos.

Alega ainda a impugnante Pexter que o auto foi lavrado com base no
arbitramento, o qual não condiz com o faturamento da empresa, já que os valores
repassados aos “freteiros” e os impostos não deveriam fazer parte do cálculo.
Inclui no mesmo assunto instrução normativa sobre regime de caixa e decisão do
STF sobre incidência de ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins, sem clarificar
suas intenções.
Não há como acatar esta alegação do impugnante. O regime de tributação com
base no lucro arbitrado está previsto no art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, que assim dispõe:
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: I - o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
11
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos
meses não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de
escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real
dos períodos não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o
disposto no § 5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá por
vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do referido
período.” (grifei)
O legislador, diante da falta de cumprimento do dever de colaboração por parte
do contribuinte, estabeleceu uma base de cálculo excepcional e subsidiária que
permite à Administração constituir o respectivo crédito tributário.
O lucro arbitrado é regime de tributação de caráter excepcional, já que sua
aplicação tem como conseqüência a aferição da capacidade contributiva média ou
potencial da empresa, afastando-se, portanto, da capacidade contributiva real ou
efetiva. A fiscalização só pode utilizar este regime de tributação depois de
esgotadas as possibilidades de apuração do imposto devido pelo sistema normal
de tributação, seja ele lucro real ou lucro presumido.
Assim, nos termos do dispositivo transcrito acima, a legislação determina que a
não apresentação dos livros considerados obrigatórios por lei, incluindo o livro
Caixa, sujeita o contribuinte à apuração pelo lucro arbitrado, ação corretamente
levada a efeito pela autoridade fiscal no caso corrente.
Os alegados valores repassados aos “freteiros” não podem mesmo ser deduzidos
do cálculo do imposto a pagar. O fiscal agiu conforme a lei ao aplicar os
percentuais definidos no art. 519 do RIR, tendo em vista o mandamento dos
artigos 529 a 532 do mesmo diploma, e não considerou essas despesas
reclamadas pelo impugnante.
Na realidade, pela sistemática do lucro arbitrado, do mesmo modo que pelo lucro
presumido, a base de cálculo para o imposto é obtida em termos percentuais da
receita bruta auferida, implicando a substituição de todas as deduções (despesas)
admitidas na legislação tributária. Neste caso, já é considerado no cálculo o
abatimento de despesas fictícias efetuadas pelo contribuinte sem que o mesmo
tenha que apresentar quaisquer comprovantes.
Quanto aos impostos, o fiscal considerou as receitas informadas na DIPJ 2011, o
que, conseqüentemente, impede a tributação de receitas já declaradas e
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
12
considera o imposto eventualmente recolhido. Vejamos o trecho em que o agente
fiscal relata este procedimento:
“De outra parte, o fiscalizado informou na DIPJ 2011 receitas trimestrais, as quais
totalizaram no ano-calendário 2010 R$ 1.286.099,95. Veja-se que os valores
informados em DIPJ não se tratam receitas omitidas, razão pela qual há que se
excluí-los do cômputo dessas receitas. À míngua de elementos contábeis ou
declarações do sujeito passivo que permitam a distribuição da receita trimestral
declarada em DIPJ ao longo dos meses que compõe cada trimestre - de modo a
permitir a apreensão da receita de cada mês - essa receita trimestral informada
foi alocada no primeiro mês de cada trimestre, critério mais favorável ao
fiscalizado.”
Com isso, cai por terra a alegação do contribuinte de que “os impostos não fazem
parte do faturamento da empresa”, alegação esta considerada genérica e sem
indicação dos impostos que foram adicionados ao cálculo dos tributos devidos.
A alegação de que a alíquota do IR na base fixa de 8%, acrescida de 1.6%, se aplica
a atividades diversificadas, não se coaduna com os cálculos efetuados no
demonstrativo de apuração. A forma de cálculo e as alíquotas aplicáveis são
determinadas pelos artigos 15 e 16 da Lei no 9.249/95, in verbis:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para
o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
(...)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da
Lei n o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro
arbitrado será de quarenta e cinco por cento” (grifei)
Ou seja, os dispositivos supra determinam, para a obtenção da base de cálculo, da
aplicação do percentual de 8% (caput do art. 15), acrescido de 20% (sobre os 8%,
conforme caput do art. 16), totalizando 9,6%, sobre a receita bruta.
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
13
Assim, a aplicação do percentual de 9,6% sobre o valor apurado (base de cálculo)
é prevista em lei, à qual está vinculado o agente fiscal. O percentual de 1,6%
acima incluído em nada se relaciona com casos de atividades diversificadas
alegadas pelo impugnante.

4
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Relativamente à exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins, também merece ser provido o recurso voluntário.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no
574.706 em sede de repercussão geral (tema 69), nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)”
Sabe-se, também que os efeitos da referida decisão foram modulados para serem
produzidos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocolizadas até a data do referido julgamento.
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
14
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 — data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do
PIS e da Cofins' —, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os ministros Edson
Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à
alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da relatora.
Presidência do ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência — Resolução 672/2020/STF)"
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se sobre o tema ao proferir o
Parecer SEI no 7698/O presente processo foi protocolado em 2009, e refere-se a PER/DCOMP
transmitidos em 23 de novembro de 2007 e 12 de maio de 2009.
O já referido Parecer PGFN, assim internaliza para aplicação pela Autoridade /ME,
nos seguintes termos:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.”

Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser excluído o ICMS
recolhido e o destacado em nota fiscal, da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Considerando a necessidade de se proferir uma decisão líquida, a resolução no
1401-001.007 determinou o retorno dos autos à unidade de origem para apuração do crédito
relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Em atendimento à diligência solicitada, a Unidade de Origem concluiu que, após a
exclusão do ICMS da base do cálculo das contribuições, devem ser excluídos os valores de R$
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
15
1.147,87 e R$ 5.297,85, respectivamente a título de PIS e Cofins, nos termos da Tabela 4 constante
do relatório de diligência.

Dessa forma, o recurso voluntário merece provimento para que seja excluído o
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins.

5
RESPONSABILIDADE DE THEO CARPENA DE MENEZES
Por concordar com as conclusões manifestadas pelos julgadores de piso, proponho
a manutenção do acórdão a quo pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114, §12, do
RICARF, acrescido dos comentários e ressalvas expostos após o fim da transcrição do voto
condutor do referido acórdão de impugnação.
Quanto às alegações do primeiro impugnante (Théo Carpena) de que não houve
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, o que impossibilitaria a
responsabilização do sócio-gerente, não há como aceitá-las.
O embasamento legal utilizado pelo agente fiscal para caracterizar a
responsabilidade do sócio-gerente foi o inciso III do art. 135 do CTN, in verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
16
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Vejamos trecho extraído do Relatório de Ação Fiscal que sintetiza a participação
do impugnante nos atos contrários à lei (fl. 929):
“O responsável Théo Carpena de Menezes Peter detinha 90% do capital social da
pessoa jurídica no decorrer do período fiscalizado. Consoante explicitado na
Cláusula 10 dos "Atos Constitutivos" da empresa, e repetido nas alterações e
consolidações contratuais ulteriores, a sociedade será "administrativa, ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente", pelo referido, o qual fica investido de
"amplos poderes individual ou coletivo para o desempenho de suas funções" (fls.
2/84)
Também o exame de contratos firmados com clientes (fls. 501/523), e das
procurações outorgadas a terceiros (fls. 88/143), revela que Théo Carpena, além
de constar nos documentos societários como o administrador do fiscalizado,
praticava efetivos atos de gestão da empresa, constando, inclusive, como
responsável por ela nos cadastros do CNPJ (fls. 585/600).”
A empresa fiscalizada não apresentou os Livros Diário e Caixa no decorrer dos
anos-calendário 2009 e 2010, apesar de sucessivas intimações, concluindo-se pela
sua inexistência. Há de se convir que alguém que estivesse sob ação fiscal não se
furtaria a apresentar os livros fiscais e comerciais solicitados, caso mantivesse a
contabilidade em dia.
Assim determina o art. 45 da Lei no 8.981/95:
“Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação
simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.”
Com isso, a não apresentação/escrituração dos livros exigidos por lei durante os
anos-calendário de 2009 e 2010 são atos prolongados e contrários à lei praticados
pelo impugnante com o intuito de evadir-se da tributação. Além disso, conforme
consta do início do relatório, as DIPJ dos anos-calendário 2009 e 2010 foram
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
17
entregues sob o regime de lucro presumido, sendo que a primeira foi entregue
“zerada” e na segunda constam informações sobre receitas trimestrais e
correspondentes IRPJ e CSLL a pagar. Somente os DACON relativos ao período de
janeiro a julho de 2009 foram entregues, com o preenchimento dos campos todos
zerados.
O sócio-administrador da empresa fiscalizada, na condição de administrador, não
apenas deixou de pagar os tributos devidos como encobriu durante longo
período, dolosamente, os fatos que pudessem levar ao lançamento pelo Fisco.
Como bem relatado pelo agente fiscal, a reiterada omissão de informações e
prestação de informações equivocadas, em concomitância com o não pagamento
dos tributos, denota o caráter consciente e voluntário dessas condutas (fl. 926).
Tais atos infracionais praticados pelo impugnante, descobertos somente através
de fiscalização da empresa, são considerados ilícitos tributários, permitindo a sua
inclusão como responsável solidário dos créditos aqui discutidos.

Destaque-se, ainda, que a conduta dolosa do Sr. Theo Carpena de Menezes fica
evidenciada a partir de informação falsa por ele prestada, segundo a qual já teria apresentado os
documentos solicitados pela Fiscalização, dentre os quais a escrituração em Livro Diário e Razão
ou Livro Caixa (fls. 2 e 83)

6
RESPONSABILIDADE DE DARCI JOSÉ SIMÕES PETER
Os Recorrente alegam, ainda, que deve ser afastada a responsabilidade atribuída ao
Sr. Darci José Simões Peter, uma vez que ele não integrava o quadro societário da empresa
autuada.
Ocorre que, conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a
Autoridade Fiscal constatou que o Sr. Darci José Simões Peter era administrador de fato da
empresa autuada e deve ser responsabilizado pela identificação de interesse comum com a
situação que constitui fato gerador.
Eis as conclusões expostas no TVF.
Primeiro, deve ser lembrado, como analisado nos itens 3.3.1 e 3.3.2 supra, que a
Pexter Logística Ltda. é sucessora da DJS Peter & Cia Ltda.
Na verdade, trata-se de um único empreendimento empresarial, voltado para a
prestação de serviços de logística e armazenagem, que operava antes de 2008 sob
a constituição formal da pessoa jurídica DJS Peter & Cia Ltda, CUJO SÓCIO
ADMINISTRADOR ERA Darci José Simões Peter. Com crescimento das dívidas
tributáriuas, e, quiça, de outros débitos, a “solução” foi passar a operar esse
mesmo negócio sob nova razão social e CNPJ, com a Pexter Logística Ltda. – a DJS
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
18
Peter & Cia Ltda., de acordo com pesquisa realizada nos sistemas da RFB, não
entregou DIPJ relativa aos anos-calendário 2009 e 2010, passando a declarar-se
inativa a Apartir do ano-calendário 2011 (fls. 834).
A coincidência inquestionável dos estabelecimentos, as informações disponíveis
na internet, o liame parental entre os sócios das pessoas jurídicas, a operação das
mesmas atividades demonstra cabalmente estar-se, na prática diante de um único
negócio.
Mais: o sócio administrador formal do fiscalizado conferiu amplos poderes de
representação e gestão a seu pai, sócio administrador da DJS Peter & Cia Ltda.,
por meio de procurações (fl. 134 e 88/143). Além disso, Darci José Simões Peter se
apresentava perante terceiros como sócio-diretor da Pexter Logística, conforme
comprova documento anexado (fls. 829/833).
Por conseguinte, resta claro que tanto Darci José Simões Peter como Théo
Carpena de Menezes Peter atuaram como sócios administradores da Pexter
Logística ao longo dos anos fiscalizados.

Está claro, portanto, que o Sr. Darci José Simões Peter tinha interesse comum na
situação que constituiu fato gerador das obrigações tributárias objeto do presente processo,
considerando que Pexter Logística foi constituída para viabilizar a continuidade da exploração da
atividade econômica exercida pela empresa DJS Peter & Cia Ltda., que estava ameaçado por
dívidas tributárias.
Os elementos presentes nos autos do presente processo demonstram que o Sr.
Darci José Simões Peter tinha interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação tributário, razão pela qual é devida a sua responsabilização, nos termos do art. 124, I do
Código Tributário Nacional.
Ainda com relação ao Sr. Darci José Simões Peter, concordo com as demais
conclusões expostas no acórdão de impugnação, que também adoto como razões de decidir.
O segundo impugnante, Darci José Simões Peter, defende em preliminares que
sua citação foi realizada por edital e o auto de infração não foi recebido pelo
impugnante, descumprindo o PAF e cerceando seu direito de defesa.
A citação do impugnante por edital não é o que consta dos autos do processo. As
folhas 4.598 e 4.599 contém o Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome do
impugnante Darci. Ao fim da última folha do Termo consta, salvo verificação em
contrário por perito grafotécnico, assinatura do Sr. Darci José Simões Peter como
confirmação de ciência datada de 31 de outubro de 2013.
Deste modo, o impugnante foi validamente intimado de acordo com o art. 23-I do
Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997 (“Art. 23. Far-
se-á a intimação: I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
Fl. 5023
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
19
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito
passivo...”).
Ademais, o alegado cerceamento do direito de defesa do contribuinte não
corresponde à realidade dos fatos. Os fundamentos acima mencionados são
aplicáveis à lide após a formação regular do processo, o que se dá com a
intimação válida do contribuinte para apresentar impugnação. A oportunidade
para apresentação de alegações, provas e documentos foi concedida ao
contribuinte quando da intimação para apresentar a impugnação, e a análise de
todos os argumentos e conjunto probatório carreados pelo mesmo está sendo
deliberada no presente julgamento, esvaziando a tese de cerceamento do direito
de defesa.
O Sr. Darci alega também que o auto de infração foi baseado no relatório de
processo administrativo diverso e descumpriu o disposto no art. 142 do CTN.
Na realidade, o auto de infração foi baseado nas informações colhidas ao longo do
procedimento fiscal realizado na própria Pexter Logística Ltda. O relatório de
processo administrativo diverso a que se refere o segundo impugnante serviu
apenas para confirmar as informações obtidas pela fiscalização e concluir pela
solidariedade passiva do impugnante (que gerou o Termo de Sujeição Passiva
Solidária - fls. 4.598 e 4.599), e não pela aplicação do auto de infração.
Ao longo da fls. 919 a 921 o Auditor-Fiscal transcreve parte do relatório fiscal do
processo no 11040.721253/2011-21 para avaliar que a DRF/Pelotas obteve as
mesmas conclusões que a presente fiscalização, ou seja, que a fiscalizada (Pexter
Logística Ltda.) é sucessora da DJS Peter & Cia Ltda.
“Naquele procedimento foi constatado, conforme consignado no item 3 - "Da
sucessão empresarial e da responsabilidade solidária" - do respectivo Relatório
Fiscal veiculado no processo administrativo fiscal n° 11040.721253/2011-21, que
aquela empresa foi sucedida pela Pexter Logística Ltda., ora fiscalizada.
Traga-se à baila excertos...
(...)
Os elementos coletados pela precitada fiscalização da DRF/Pelotas vão ao
encontro dos dados levantados pela presente ação fiscal.”
Os dados levantados no procedimento fiscal anterior permaneceram à disposição
do impugnante desde a sua lavratura, e os trechos subsidiários ao presente auto
constaram do próprio relatório fiscal ao qual o segundo impugnante teve ciência
pessoal, conforme explanado há pouco.
Para firmar seu entendimento pela solidariedade, afirma a autoridade fiscal, em
levantamento realizado na fiscalização corrente (fl. 923):
“Além dos elementos já revelados na fiscalização anterior, merece realce o fato de
que este procedimento fiscal verificou que em 08/01/09, pouco depois da criação
da Pexter Logística Ltda. em novembro de 2008, o principal sócio contratual desta,
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
20
Theo Carpena de Menezes Peter, constituiu seu bastante procurador seu pai, Darci
José Simões Peter - sócio administrador da DJS Peter & Cia Ltda. A ele foram
conferidos amplos, gerais e ilimitados poderes para "representar a empresa
outorgante perante quaisquer estabelecimentos
bancários e agentes financeiros ... podendo assinar propostas ou contratos de
abertura de contas bancárias e movimentá-las", etc, bem como para "representa-
la, junto a repartições públicas federais, estaduais e municipais, para estatais e
entidades de economia mista", etc (fl. 134).
Vale observar que, embora a empresa conferisse poderes de representação a
outras pessoas físicas (fls. 88/143), eles eram outorgados de maneira bastante
limitada, para gerir as contas de uma determinada conta bancária, ou ainda, de
controlar as contas vinculadas a uma dada instituição financeira. Apenas a Darci
José Simões Peter foram dados amplos poderes de gestão e representação perante
todas as instituições bancárias e órgãos públicos, típicos de sócio de empresa no
exercício de atividades de administração negocial, poderes esses sobre os quais
não há evidência de revogação. Com efeito, o referido se apresentava perante
terceiros como "sócio-diretor" da Pexter Logística Ltda., como comprova mídia
extraída com base na participação dessa empresa na feira "EXPOARROZ 2009"
(ver anexo fls. 829/833).”
Assim, resta claro que o relatório fiscal de processo administrativo diverso foi
utilizado subsidiariamente e, mesmo que a utilização se desse de outra forma,
não seria considerada ilegal, visto que o impugnante teve amplo acesso a todos os
documentos.

7
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
Quanto às multas aplicadas, deve-se dizer que a Recorrente não contestou a
aplicação das multas qualificada e agravada. Dessa forma, em que pese se tratar de hipótese de
arbitramento de lucro em decorrência da falta de apresentação de escrituração fiscal, não há
qualquer questionamento sobre a possibilidade de aplicação do agravamento da multa.
Da mesma forma, não há uma contestação quanto à prática de conduta dolosa de
sonegação, fraude ou conluio. Em verdade, a Recorrente limita-se a questionar as multas aplicadas
pela ofensa ao princípio da vedação ao confisco.
Ocorre que a pretensão da Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 2,
sendo certo que este Conselho não tem competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária.
Dessa forma, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse aspecto.
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729730/2013-92
21
8
REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA
Dessa forma, mais não é preciso dizer para demonstrar necessidade de manutenção
da decisão recorrida. No entanto, relativamente a dois pontos merece provimento o recurso
voluntário, quais sejam: (i) redução da multa qualificada; e (ii) exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da Cofins.
Relativamente à multa qualificada agravada, a Recorrente alega o caráter
confiscatório das multas aplicadas. Neste ponto concordo integralmente com as considerações
expostas no voto condutor do acórdão a quo transcrito acima.
No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada prevista no § 1o, do art. 44,
da Lei no 9.430/1996 foi reduzida de 150% para 100%, devendo retroagir para favorecer os
Recorrentes, nos termos do art. 106, II, “c’, do Código Tributário Nacional.
Como se verifica do auto de infração, o fundamento da multa qualificada foi o § 1o,
do art. 44, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, in verbis:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Ocorre que, com a edição da Lei no 14.689/2023 o percentual da multa qualificada
pela constatação da prática de sonegação, fraude ou conluio foi reduzido para 100%, devendo-se
reconhecer a retroatividade benigna da referida multa.
Assim, em que pese fato de concordar com a fundamentação do agravamento da
multa, nos termos do § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, a sua base de cálculo não deverá ser
de 150%, mas de 100% - considerando a redução da multa qualificada diante da retroatividade
benigna – de modo que a multa qualificada agravada deverá ser reduzida de 225% para 150%.
9
CONCLUSÃO
Conclusão Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para exonerar crédito tributário de PIS, no valor de R$ 1.147,87 e
Cofins, no valor de R$ 5.297,85. De ofício, reduzir a multa qualificada e agravada para o percentual
de 150%.

Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 5026
DF CARF MF
Original